Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707565-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) EMBARGANTE: CHYRLENE DE ARAUJO BASTOS EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Observe a recorrente que o preparo, no âmbito das Turmas Recursais, também compreende as custas processuais pertinentes à fase de conhecimento, nos termos do artigo 31, caput, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). Cumpre destacar, ainda, que o recolhimento deve ser realizado em até 48 horas após a interposição no recurso, sob pena de deserção (art. 31, § 1o. do Regimento). No caso, o prazo de 48 horas deve ser contabilizado a partir da decisão que rejeitou os embargos de declaração, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça (ID 65638960). Assim, fica a recorrente intimada a demonstrar que, além do preparo (IDs 65944106 e 65945259), também recolheu as custas processuais, no prazo assinalado, sob pena de deserção. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital